Tribunal: TJDFT
Processo: 0719047-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719047-73.2025.8.07.0000 RECORRENTE: BOM JESUS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA RECORRIDO: ATLÂNTICA NAVEGAÇÃO E LOGÍSTICA LTDA, RELTON OSVALDO PUREZA PINTO, WELLINGTON TIAGO CUSTODIO PINTO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS - CNIB. CONSULTA AO SISTEMA. DECRETAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. I – Caso em exame 1. Execução de título extrajudicial embasada em notas promissórias. 2. Decisão anterior - A decisão agravada indeferiu o pedido de utilização da CNIB para pesquisa e decretação indisponibilidade de bens dos executados. II – Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em examinar: a possibilidade de consulta e decretação de indisponibilidade de bens dos executados pelo sistema CNIB. III – Razões de decidir 4. A consulta ao banco de dados da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB pode ser requerida administrativamente pelo exequente, mediante pagamento dos respectivos emolumentos ao cartório extrajudicial, de modo que é desnecessária a intervenção do Poder Judiciário. 5. A CNIB não tem a finalidade de promover a penhora de bens para satisfazer os interesses da parte exequente, mas de ferramenta destinada à integração das indisponibilidades de bens imóveis determinadas pelo Poder Judiciário, portanto inviável a pretendida decretação de indisponibilidade. Mantida a r. decisão. IV – Dispositivo 6. Recurso conhecido. Agravo de instrumento da exequente desprovido. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 07063513920248070000, Relator Alvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, data de julgamento 8/5/2024; TJDFT, AGI 07348004120238070000, Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 18/4/2024; TJDFT, AGI 07074703520248070000, Relator Jose Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, data de julgamento 21/5/2024; TJDFT, AGI 07043126920248070000, Relator Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, data de julgamento 25/4/2024; TJDFT, AGI 07374887320238070000. Relator Alfeu Machado, 6a Turma Cível, data de julgamento 8/5/2024. O recorrente alega violação ao artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, sustentando, em síntese, ser devida a inclusão das partes recorridas no Cadastro Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB), porquanto se trata de medida executiva atípica, que pode ser adotada pelo juízo quando as tentativas convencionais de localização de bens restaram infrutíferas. Aponta divergência jurisprudencial quanto à tese discorrida, colacionando julgados de outros tribunais para demonstrá-la. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado MURILO DE MENEZES ABREU, OAB/DF 37.221. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados, bem como publicações sejam feitas em nome do advogado RONDINELI FERREIRA PINTO, OAB-PA 10.389. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à indicada contrariedade ao artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil e em relação à suposta divergência pretoriana. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão estritamente jurídica, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à Corte Superior. Inclusive, esse é o entendimento sedimentado pelo STJ: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS (CNIB). UTILIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. MEDIDA ATÍPICA. SUBSIDIARIEDADE. PRECEDENTES. 1. Por se tratar de medida executiva atípica, a utilização da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) será admissível somente quando exauridos os meios executivos típicos, ante a sua subsidiariedade. 2. Agravo conhecido para conhecer e dar provimento ao recurso especial. (AREsp n. 2.702.711/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 6/5/2025). Quanto ao pedido de majoração dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome do advogado MURILO DE MENEZES ABREU, OAB/DF 37.221, e as referentes à recorrida, em nome do advogado RONDINELI FERREIRA PINTO, OAB-PA 10.389. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002